Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-25.2020.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-25.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA - CNPJ: 08.519.962/0001-63 (APELADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INVASÃO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimentos atuais acerca do tema, já que consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297.

Assim, a luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro. Responde o fornecedor que não logrou demonstrar a regularidade da operação impugnada, nem que o seu sistema de segurança tenha atuado com a eficiência exigível, caracterizando a falha na prestação de serviços, impondo o dever de indenizar o dano material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003223-25.2020.8.11.0045 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO: CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA., que julgou procedentes

os pedidos contido na inicial, e, como consequência condenou a requerida no ressarcimento à autora do valor de R$ 61.700,00 (sessenta e um mil e setecentos reais), relativamente às transações fraudulentas ocorridas, e também do valor de R$ 743,41 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), relativamente aos juros e IOF debitados da conta em decorrência da conta ter ficado negativada após a fraude, totalizando o valor de
R$ 62.443,41 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos
),
acrescido de correção monetária calculada pelo INPC, a incidir a partir do evento danoso (14/08/2019), e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento; pela sucumbência e já que devida, condenou a requerida no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado da parte autora que, nos termos do § 3º do artigo 20 do CPC e § 1º do artigo 11 da lei 1.060/50, considerando-se o trabalho por ele realizado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que é uma Cooperativa de Crédito e nesta qualidade promove operações e presta serviços tão somente aos seus cooperados; Cooperativa não é banco e precisa firmar convênio com instituição bancária para fins de compensação de títulos no sistema financeiro; atos praticados pela cooperativa não se destinam ao mercado, mas sim ao associado; não há meios de aplicar-se ao caso em apreço o CDC, pela impropriedade de tal dispositivo em relação a situação em exame, pois a recorrida além de não ser associada desta recorrente, acaso o fosse estaria enquadrado no acima dito a r. sentença não observou que a fraude alegada não decorreu de culpa desta Cooperativa ou fragilidade em seu sistema, mas sim existiu por um único motivo, qual seja, o próprio Apelante autorizou ou então sua colaboradora ou outra pessoa por si autorizada, mediante liberação de acesso do dispositivo eletrônico do “fraudador” para que este pudesse ter acesso à sua conta bancária através de aplicativo, inclusive facilitou que o estelionatário tivesse informação de acesso e senha eletrônicos; apelado reconheceu que referida funcionária recebeu uma ligação (pelo telefone fixo da empresa) de uma pessoa que se passou por funcionário do Sicoob, que teria dito que estava tentando acessar o computador e não estaria conseguindo, que após isso retornou a ligação e teria comunicado que seriam bloqueados os computadores e celulares de acesso e que neste mesmo momento acessou o celular do Sr. Lucas e que este não estava bloqueado e que no dia 15/08/2019 a conta teria sido invadida e retirada a quantia alegada nos autos; ou seja, a culpa do apelado se inicia pelo simples fato de que não teve cuidado e zelo necessários para evitar acesso de pessoas não autorizadas em sua conta; constitui fato notório que as instituições financeiras não entram em contato telefônico com seus correntistas para solicitar atualizações de cadastro ou de aplicativos, bem como, não houve fortuito interno, não houve falha na operação; não existiu falha no sistema de chaves de acesso para transações eletrônicas junto a ré, não houve violação do sistema de segurança; foi a conduta imprudente do Autor que, sem observar os cuidados que eram exigíveis, acessou link (página de internet) indicada por pessoa desconhecida, via telefone, e nela inseriu código de acesso e senha, fato que permitiu a fraude e o danos sofridos pelo mesmo; não há que se falar em responsabilização da Ré, porquanto não houve defeito no serviço, tampouco falha de segurança de dados. Logo, não existe nexo de causalidade entre qualquer conduta da Ré e os danos suportados pelo apelado, restando evidente excludente de responsabilidade civil (CDC, art. 14, § 3º). As transferências realizadas somente se concretizaram em razão da própria conduta do apelado; por fim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, haja vista a inexistência de relação de consumo entre as partes e afastar as condenações.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA., que julgou procedentes

os pedidos contido na inicial, e, como consequência condenou a requerida no ressarcimento à autora do valor de R$ 61.700,00 (sessenta e um mil e setecentos reais), relativamente às transações fraudulentas ocorridas, e também do valor de R$ 743,41 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), relativamente aos juros e IOF debitados da conta em decorrência da conta ter ficado negativada após a fraude, totalizando o valor de
R$ 62.443,41 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos
),
acrescido de correção monetária calculada pelo INPC, a incidir a partir do evento danoso (14/08/2019), e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento; pela sucumbência e já que devida, condenou a requerida no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado da parte autora que, nos termos do § 3º do artigo 20 do CPC e § 1º do artigo 11 da lei 1.060/50, considerando-se o trabalho por ele realizado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, por ser Cooperativa de Crédito e nesta qualidade promove operações e presta serviços tão somente aos seus cooperados; Cooperativa não é banco e precisa firmar convênio com instituição bancária para fins de compensação de títulos no sistema financeiro; portanto, os atos praticados pela cooperativa não se destinam ao mercado, mas sim ao associado.

O argumento da apelante não se sustenta, conforme entendimentos atuais acerca do tema, já que consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297.

Assim, a luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro.

A apelante se insurge quanto a sua responsabilidade de indenizar, ao aduzir culpa da apelada ao fornecer a senha e acesso ao aplicativo para terceiros, sem, contudo, haver falha no sistema de chaves de acesso para transações eletrônicas junto a ré, ou violação do sistema de segurança.

Conforme demonstrado nos autos, a apelada recebeu ligação de terceiro fraudador alegando bloqueio de sua conta e necessidade de acesso para regularização. Ocorre que, a apelada solicitou informações perante a apelante para solucionar o caso, quando o terceiro fraudador invadindo o sistema operacional da apelante, transferiu valores da conta da parte apelada, sem que o problema fosse solucionado.

A apelante não demonstra que tomou todas as providências para evitar o golpe de transferência de valores da conta da apelada, bem como sequer comprovou nos autos, como de fato ocorreu o acesso de terceiros em seu sistema, ou mesmo que a parte apelada, de fato informou a senha para acesso ao aplicativo.

No caso, incide o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe o ônus da prova a apelante, para desconstituir o alegado pela parte autora, o que não foi concretizado nos autos.

Portanto, responde o fornecedor que não logrou demonstrar a regularidade da operação impugnada, nem que o seu sistema de segurança tenha atuado com a eficiência exigível, caracterizando a falha na prestação de serviços, impondo o dever de indenizar o dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - FRAUDE BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES - FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE SE ENCONTRAVAM FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. 4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a fraude. 5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, haja vista ter considerável monta subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros, que decorreu de falha na segurança da instituição bancária ré. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1028138-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

“DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Transferências de valores impugnadas – Fraude bancária evidenciada – Compra que foge do perfil financeiro da consumidora – Operações não comprovadamente realizada pela usuária – Má prestação de serviços caracterizada – Devolução corretamente determinada – Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) – Dano moral, com valor fixado – Sucumbência integral da ré, a teor do que dispõe a súmula 326 do STJ – Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o da autora
. (TJSP;

Apelação Cível 1028785-93.2022.8.26.0224; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2023; Data de Registro: 11/07/2023).

“Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Autora que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, consistente em ligação telefônica para a vítima informando a realização de transferência via "Pix" e contratação de empréstimo reputadas irregulares. Consumidora que foi orientada a comparecer a uma agência bancária para cancelamento das transações ou retornar o contato para ser orientada. Autora que imediatamente se dirigiu à agência, que só possuía um gerente em atendimento, aguardando por longo tempo. Cliente que, ao receber novo contato do fraudador, percebeu que houve a tentativa de perpetração de novo golpe e desligou a ligação. Reclamação feita no mesmo dia ao banco, sem sucesso. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Conduta da autora que não destoou da diligência esperada do homem médio. Fraudador que possuía muitas informações da vítima e do sistema bancário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Banco que não empregou meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude. Violação ao art. 8º do CDC. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Falha na prestação de serviço. Banco que não prestou a devida assistência à vítima da fraude para solucionar a questão administrativamente com a devolução dos valores. Reparação do dano material corretamente determinada. Danos morais configurados. Indenização arbitrada mantida. Determinação, apenas, da devolução do valor remanescente do montante creditado decorrente da contratação irregular de mútuo, autorizada a compensação. Recurso provido em parte mínima.
(TJSP;

Apelação Cível 1006069-52.2022.8.26.0554; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023).

Dessa forma, presente o dever de indenizar, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023